Tribunal: TJPA
Processo: 0019399-67.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019399-67.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WALCI LUIZ TRAVASSOS DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO N. 0019399-67.2013.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

APELADO: WALCI LUIZ TRAVASSOS DE QUEIROZ

ADVOGADA: LÍVIA MARIA CALDEIRA MORAIS – OAB/PA 34.708

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO/FUNÇÃO GRATIFICADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 85/STJ. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS SOB A ÉGIDE DA LEI ESTADUAL Nº 5.320/1986. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 94, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LC Nº 44/2003. ADI Nº 5.154/STF. CONSTITUCIONALIDADE DA LC Nº 39/2002 QUE NÃO AFASTA SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito de servidor público estadual à incorporação de gratificação de representação decorrente do exercício de cargo em comissão/função gratificada, condenando o ente estatal ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: a ocorrência de prescrição do fundo de direito, sob o argumento de extinção da pretensão com a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 39/2002; e a possibilidade de incorporação de gratificação de representação após as alterações promovidas pela LC nº 39/2002, posteriormente modificada pela LC nº 44/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistindo negativa administrativa expressa do direito vindicado, e tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, afasta-se a prescrição do fundo de direito, incidindo a orientação da Súmula 85 do STJ, que limita eventual prescrição às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação;

4. A gratificação decorrente do exercício de função gratificada ou cargo comissionado possui natureza transitória, porém a legislação estadual excepcionou tal regra ao assegurar a incorporação aos servidores que implementaram os requisitos legais ainda sob a égide da Lei Estadual nº 5.320/1986;

5. O art. 94, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 resguardou expressamente as situações jurídicas consolidadas, impedindo a incidência retroativa de restrições supervenientes introduzidas pela LC nº 44/2003, em observância ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal);

6. O julgamento da ADI nº 5.154/STF, ao reconhecer a constitucionalidade da LC nº 39/2002, não afastou direitos subjetivos anteriormente implementados nem revogou a regra de transição prevista no art. 94, §2º, da própria norma estadual;

7. Demonstrado nos autos o exercício de funções de direção e assessoramento superior por período suficiente ao implemento dos requisitos legais, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito à incorporação da gratificação de representação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A superveniência da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, posteriormente alterada pela LC nº 44/2003, não afasta o direito adquirido à incorporação de gratificação de representação/função gratificada implementado sob a égide da Lei Estadual nº 5.320/1986, incidindo, quanto à prescrição, a orientação da Súmula 85/STJ nas relações jurídicas de trato sucessivo”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; Decreto nº 20.910/1932; CPC, art. 85, §11; Lei Estadual nº 5.320/1986; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 94, §2º; Lei Complementar Estadual nº 44/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, ADI nº 5.154, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12/09/2023; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0002758-09.2010.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 17/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER da Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Incorporação de Função com pedido de tutela antecipada ajuizada por WALCI LUIZ TRAVASSOS DE QUEIROZ, julgou procedente a ação para reconhecer o direito à incorporação da gratificação de representação relativa ao exercício de cargo em comissão/função gratificada, condenando ainda o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes (Id. 19900354).

Alegou o Estado do Pará, em suas razões recursais (Id. 19900363), prescrição do fundo de direito, ao argumento de que a pretensão de incorporação da gratificação de representação foi extinta com a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, iniciando-se, a partir daí, o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, sem demonstração de causa suspensiva da prescrição.

No mérito, sustentou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002, confirmada pelo STF no julgamento da ADI nº 5.154, defendendo a impossibilidade de incorporação de gratificação decorrente do exercício de cargo em comissão ou função gratificada, por força do art. 94 da referida norma, com redação dada pela LC nº 44/2003, que teria revogado os arts. 1º, 2º e 6º da Lei Estadual nº 5.320/86; aduziu, ainda, que a verba postulada possui natureza
propter laborem
, sendo devida apenas enquanto perdurar o exercício da função, inexistindo direito adquirido à incorporação.

Contrarrazões apresentadas (Id. 19900368).

Distribuídos os autos, coube relatoria à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento que recebeu o recurso no duplo efeito e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público (Id. 24080071).

O MP opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 24196880).

Os autos foram redistribuídos conforme a Emenda Regimental nº 37/2025, cabendo a mim sua relatoria.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Prejudicial de prescrição do fundo de direito

Sustentou o réu que a pretensão autoral estaria fulminada pelo prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, ao argumento de que o direito à incorporação da gratificação de representação teria sido extinto com a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, circunstância que teria inaugurado o marco inicial para a contagem prescricional.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque a hipótese dos autos não versa sobre impugnação a ato administrativo único e concreto, tampouco sobre indeferimento administrativo expresso da vantagem funcional pretendida, mas sobre alegada omissão continuada da Administração Pública quanto ao reconhecimento de verba incorporável, cujos efeitos financeiros se renovam sucessivamente ao longo do tempo.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, inexistindo negativa administrativa expressa do próprio direito reclamado, a jurisprudência consolidada do STJ afasta a incidência da prescrição do fundo de direito, limitando eventual prescrição às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda (Súmula 85/STJ).

No caso, o apelado sustenta ter implementado, ainda sob a égide da legislação anterior, os requisitos necessários à incorporação da gratificação de representação decorrente do exercício de cargo comissionado/função gratificada, insurgindo-se contra a ausência de reconhecimento administrativo da vantagem.

Trata-se, portanto, de relação jurídica de trato sucessivo, cuja lesão se renova mês a mês mediante o pagamento supostamente inferior ao devido, circunstância que afasta a alegação de prescrição do próprio fundo de direito.

Prejudicial rejeitada.

Mérito.

A controvérsia recursal se cinge à possibilidade de incorporação da gratificação de representação percebida pelo apelado em razão do exercício de cargo em comissão/função gratificada, diante das alterações promovidas pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002, posteriormente modificada pela LC nº 44/2003.

Não assiste razão ao apelante.

É certo que a gratificação decorrente do exercício de função gratificada ou cargo comissionado possui, em regra, caráter transitório, sendo devida apenas enquanto perdurar o efetivo exercício da função.

Entretanto, a própria legislação estadual excepcionou tal transitoriedade ao prever hipótese de incorporação para os servidores que implementaram os requisitos legais ainda sob a égide da Lei Estadual nº 5.320/1986, situação jurídica que não pode ser atingida por legislação superveniente.

Embora a LC nº 39/2002, posteriormente alterada pela LC nº 44/2003, tenha restringido incorporações futuras, o legislador estadual resguardou expressamente as situações jurídicas já consolidadas, preservando o direito adquirido dos servidores que haviam preenchido os requisitos legais anteriormente exigidos.

Nesse ponto, assume especial relevância o disposto no art. 94, §2º, da Lei Complementar nº 39/2002, o qual preservou os direitos já implementados sob a legislação anterior, impedindo que a superveniência normativa operasse efeitos retroativos lesivos ao patrimônio jurídico do servidor.

No caso, o apelado exerceu funções de direção e assessoramento superior por lapso temporal suficiente ao implemento dos requisitos legais exigidos à época, circunstância devidamente reconhecida pelo Juízo sentenciante a partir da documentação funcional acostada aos autos.

Logo, não se está diante de mera expectativa de direito, mas de direito subjetivo já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, cuja proteção decorre diretamente do art. 5º, XXXVI, da CF, que assegura a intangibilidade do direito adquirido.

Também não prospera a alegação fundada no julgamento da ADI nº 5.154/STF.

Isso porque referido precedente limitou-se a reconhecer a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, não afastando, contudo, os direitos subjetivos anteriormente consolidados nem revogando a regra de transição prevista no art. 94, §2º, da própria LC nº 39/2002.

Em outras palavras, reconhecer a constitucionalidade da norma não significa admitir sua retroatividade irrestrita para atingir situações jurídicas definitivamente consolidadas sob o regime anterior.

Sobre o tema:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA . DIREITO ADQUIRIDO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS. I . CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Adelson Teles de Carvalho contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença que havia reconhecido o direito do embargante à incorporação de 100% do DAS. O embargante sustentou omissão na decisão, ao não considerar o direito adquirido à incorporação para funções exercidas antes da vigência da Lei Complementar Estadual nº 044/2003. O Estado do Pará, em contrarrazões, alegou inexistência de omissão e defendeu que os embargos não poderiam ser utilizados para reabrir discussão de mérito. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve omissão na decisão monocrática quanto ao direito adquirido do embargante à incorporação de percentual referente ao exercício de função comissionada antes da vigência da Lei Complementar Estadual nº 044/2003. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 94, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 assegura o direito adquirido à incorporação pelo exercício de função gratificada aos servidores e militares estaduais que completaram o período mínimo exigido em lei antes da publicação da norma . O embargante comprovou o exercício da função de Diretor da USA-3 (DAS 4) entre 16.06.1993 e 04.04 .2000, período suficiente para a incorporação parcial, nos termos da legislação aplicável. A decisão embargada não apreciou expressamente a existência de direito adquirido no percentual de 60% da incorporação, apesar das provas constantes dos autos e do entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Pará sobre a matéria. A omissão identificada tem potencial para alterar o resultado do julgamento, justificando a sua correção por meio dos embargos de declaração. IV . DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração providos. Tese de julgamento:
O art. 94, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 assegura o direito adquirido à incorporação de função gratificada aos servidores e militares estaduais que completaram o período mínimo exigido antes da publicação da norma. O reconhecimento do direito à incorporação deve considerar o período efetivamente exercido na função comissionada, nos termos da legislação vigente à época
. Dispositivos relevantes citados: LCE/PA nº 039/2002, art. 94, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5154, Rel. Min . Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.09 .2023; TJPA, Apelação Cível nº 2018.01427463-26, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 09 .04.2018.
(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00027580920108140301 25282974, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 17/02/2025, 2ª Turma de Direito Público) – Grifei

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO da Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios em grau recursal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026